Tribunal: CARF
Processo: 37213.000834/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37213.000834/2008-95
ACÓRDÃO
2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVATRANS ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
O direito creditório será reconhecido mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição. Somente podem ser restituídas
contribuições nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a
maior efetivamente demonstrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
2
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 759/780), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 603/610),
consubstanciada no Acórdão no 12-45.740 - 14a Turma da DRJ/RJ1, de 25/4/2012, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório na forma do Despacho Decisório
(e-fl. 367, que ratificou o Parecer DEMAC/RJO/DIORT, e-fls. 362/366) da autoridade administrativa
na origem, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior.
O direito creditório será reconhecido mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade, apresentada em
15/06/2011 (fls. 371 a 385 do e-processo), contra o Despacho Decisório de
03/11/2010 (fl. 367 do e-processo), que indeferiu, com base no Parecer
DEMAC/RJO/DIORT no 067/2010 (fls. 362 a 366 do e-processo), o Requerimento
de Restituição de Valores Indevidos - RRVI protocolado em 28/03/2008 (fls. 04 a
06, com justificativa às fls. 07 a 15 e docs. Fls. 16 a 208 do e-processo).

O Requerimento de Restituição de Valores Indevidos - RRVI protocolado em
28/03/2008 tem por elementos:
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
3
Competência: 04/2003
Data do recolhimento indevido: 25/06/2003
Banco/Agência em que ocorreu o recolhimento indevido: (...)
Valor do Principal indevidamente recolhido: R$ 907.180,34
Multa + Juros Recolhidos: R$ 81.646,23
Total indevidamente recolhido: R$ 988.826,57
Acréscimos calculados até 27/03/2008: R$ 714.130,54
Valor de restituição devida até 27/03/2008: R$ 1.702.957,11.

Constam no Parecer DEMAC/RJO/DIORT no 067/2010 (fls. 362 a 366 do e-
processo) como razões para indeferimento da restituição pleiteada:
- Não há explicação do porquê do erro cometido no exato valor
de R$ 907.180,34.
- Não há certeza se a peticionária tem a original da GPS – Guia
da Previdência Social emitida em nome da CCES - Camargo
Correa Equipamentos e Sistemas S/A (sem carimbo “confere
com o original”). Não foi apresentada a autorização do
Financeiro, ou documento similar, para pagamento da GPS.
- Há informações conflitantes nas notas fiscais, guias de
recolhimento e no contrato de serviços, impossibilitando que
se forme convicção sobre o efetivo contratante do serviço,
como se percebe a seguir:
1.
As
notas
fiscais
apresentadas
referentes
à
competência 04/2003, de nos 83463, 83464 a 83465 e
83466 (vide fls. 169 a 175 do e-processo), emitidas pela
ALUSA Companhia Técnica de Engenharia Elétrica, CNPJ
60.(...)/0001-01, apresentam valores de retenção
respectivamente de R$ 11.174,99; R$ 146.603,44; R$
3.419,55 e R$ 44.860,66, gerando o total de R$
206.058,64. Foram apresentadas guias de recolhimento
próprias para essas notas fiscais (vide fls. 177 a 183 do e-
processo).
2. Nas referidas notas fiscais constam o CNPJ
04.(...)/0001-88, da ENELPOWER do Brasil Ltda e a
identificação da NOVATRANS ENERGIA S/A no campo
“contratante do serviço”, ou seja, as notas fiscais
apresentam identificação diferente do correspondente
CNPJ.
3. O contrato de prestação de serviços apresentado (fls.
219 a 323 do e-processo) refere-se a subcontratação de
serviços entre ENELPOWER do Brasil S/A, CNPJ
04.(...)/0001-88, e ALUSA Companhia Técnica de
Engenharia Elétrica, CNPJ 60.(...)/0001-01.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
4
- O pedido de restituição foi formulado pela empresa
NOVATRANS ENERGIA S/A, CNPJ 04.(...)/0001-01, mas a GPS -
Guia da Previdência Social, de competência 04/2003, referente
ao valor pleiteado, encontra-se no CNPJ 60.(...)/0001-01, da
empresa ALUSA Cia Técnica de Engenharia Elétrica (fls. 202 e
336 do e-processo). Diante deste fato, conforme relato na
Justificativa do Pedido, a empresa NOVATRANS ENERGIA S/A
solicitou a colaboração da empresa ALUSA Cia Técnica de
Engenharia Elétrica, no sentido de requerer a alteração do
CNPJ desta guia de recolhimento na Agência de sua
circunscrição (fl. 205 do e-processo). Este pedido foi
protocolado no CAC/Pinheiros, na cidade de São Paulo, em
04/06/2007, e como consta no sistema da DATAPREV/Consulta
Detalhes da GPS, de 19/08/2010, às fls. 336 do e-processo, tal
GPS ainda não foi retificada.
-- Foi enviado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária, na cidade de São Paulo -
Derat/SP,
o
Memorando
no
49/2010/DEMAC/RJO/DIORT, de 19/08/2010, (fl. 335 do
e-processo), solicitando justificativa da não realização do
pedido de retificação da empresa. E, conforme o Ofício
Derat-SPO/DIVIC em resposta, (fls. 337 a 349 do e-
processo), há diversos impedimentos a tal retificação,
como se observa:
OFÍCIO DERAT-SPO/DIVIC No em resposta
PROCESSO: 37213.000834/2008-95
INTERESSADO: COMPANHIA TÉCNICA DE ENGENHARIA
ELETRICA
CNPJ: 60.(...)/0001-01
NOVATRANS ENERGIA S/A - CNPJ 04.(...)/0001-01
1 - Atendendo a solicitação DO MEMORANDO
49/2010/DEMAC/RJO/DIORT
PROTOCOLO
SASO.338.697-0 DE 30/08/2010
2 - CONSTA COMO SOLICITAÇÃO DE GPS PAGA
ERRADAMENTE NO CNPJ ACIMA.
3 - Dos papeis anexados não consta contrato social, no
pedido consta somente o xerox do xerox do CAC
Pinheiros com data de recebimento de 04/06/2007 a
autenticação não especifica nenhum nome com o qual
possam ser cotejados os sócios e não há documento
qualquer com o qual possa ser comparada a assinatura.
4 - valores de conta corrente de meses anteriores e
posteriores das duas empresas GPS incompatíveis.
5 - não anexou demonstrativo no qual conste banco
agencia e empresa de onde saiu o dinheiro.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
5
6 - valores incompatíveis com o CAGED verificado.
7 - em razão de todos estes elementos aguardam-se os
documentos
devidamente
rubricados
com
reconhecimento de firma e também o Contrato Social
da empresa acima.
8 - Anexar também declaração de que esta GPS não
pertence a Empresa supra assinada pelo seu
representante legal.
9 - Valores elevados e não compatíveis com GPS soma
verificados das duas empresas.
10 - transferência entre dois CNPJ distintos.
11 - À chefia para o que couber.
- Como o valor ainda não se encontra no conta-corrente da
NOVATRANS ENERGIA S/A, mas sim no da ALUSA Cia Técnica
de Engenharia Elétrica, no código de recolhimento 2631 –
retenção, foi denegado o pedido de restituição, com
fundamento nos arts. 207, incisos III e IX e 210 da IN 03/2005,
inclusive porque a NOVATRANS ENERGIA S/A não juntou
procuração da ALUSA autorizando tal restituição, concluindo-
se, ainda, pela falta de certeza e liquidez, nos termos do art.
170 do CTN.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 371/385), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

Cientificada em 16/05/2011 (fl. 370 do e-processo) do Despacho Decisório
emitido com base no Parecer DEMAC/RJO/DIORT no 067/2010, a TRANSMISSORA
ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, CNPJ 07.(...)/0001-30 (que, como consta na
AGE de 31/2/2010 e outros docs., vide fls. 443 a 565 do e-processo, é sucessora
da NOVATRANS ENERGIA S/A), manifestou sua inconformidade em 15/06/2011,
vide fls. 371 a 385 (documentos de fls. 386 a 573), do e-processo. Alega:
- A NOVATRANS ENERGIA S/A realizou recolhimento referente
à retenção da contribuição previdenciária ao INSS com erro na
identificação do CNPJ do beneficiário, decorrente de confusão
entre dois empreiteiros contratados para a realização de obra
de construção civil, na modalidade de empreitada parcial.
- A GPS em que ocorreu o equívoco apresenta descrição
correta do beneficiário, qual seja, CCES - Camargo Correa
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
6
Equipamentos e Sistemas S/A, CNPJ 78.(...)/0001-84 (a qual,
conforme consulta ao sistema informatizado da SRFB, a partir
de 2009, passou a ser TOSHIBA Sistemas de Transmissão e
Distribuição do Brasil Ltda). No campo de informações
complementares, há a indicação correta do tomador do
serviço, como sendo NOVATRANS ENERGIA S/A, bem como
também está
correta
a
indicação
das
notas
fiscais
correspondentes à retenção realizada – NFS 20634 e 20644
(respectivamente fls. 569 e 567).
- Contudo, no que se refere ao campo IDENTIFICADOR,
utilizado pelos sistemas eletrônicos da Receita Federal como
elemento determinante para a alocação dos recolhimentos,
reconhece a ora Manifestante que, ao invés de informar o
CNPJ 78.(...)/0001-84, da Empresa CCES - Camargo Correa
Equipamentos e Sistemas S/A, de forma a destinar a esta
empreiteira os valores retidos, informou equivocadamente o
CNPJ 60.(...)/0001-01, de outra empreiteira, a ALUSA Cia
Técnica de Engenharia Elétrica, conforme demonstrado na GPS
de fl. 374 do e-processo.
- A origem do equívoco fica clara, uma vez que foram
apresentadas aos autos todas as provas de que os valores de
retenção pelos serviços prestados pela ALUSA Cia Técnica de
Engenharia Elétrica foram efetuados e recolhidos; enquanto,
relativamente aos serviços prestados pela CCES - Camargo
Correa Equipamentos e Sistemas S/A, as notas fiscais
informadas na própria GPS acusam a necessidade de retenção
do valor de restituição pleiteado, centavo a centavo, vide fls.
375 e 376 do e-processo. Assim sendo, não restam dúvidas
quanto ao real destinatário da retenção, cujo recolhimento
deveria ter sido efetuado no CNPJ da CCES - Camargo Correa
Equipamentos e Sistemas S/A, e não da ALUSA Cia Técnica de
Engenharia Elétrica.
- Posteriormente ao citado recolhimento em CNPJ equivocado,
após análise da natureza de serviços prestados pela CCES -
Camargo Correa Equipamentos e Sistemas S/A, chegaram as
empresas (NOVATRANS e CCES) à conclusão de que tais
serviços não se submetem à retenção de INSS, conforme
dispôs o art. 185, inciso II, da IN no 100/03 (construção e
ampliação de estações e de redes de distribuição de energia
elétrica, sendo tais serviços classificados como empreitada
total).
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
7
- Dessa conclusão decorreu que, com o intuito de não
prejudicar o prestador de serviços, a NOVATRANS ENERGIA S/A
acabou por complementar a remuneração devida pelos
serviços faturados, como se não houvera nem retenção nem
seu correspondente recolhimento (ainda que em CNPJ errado).
Ou seja, as notas fiscais 20634 e 20644 (respectivamente fls.
569 e 567), objeto da retenção realizada com equívoco,
acabaram sendo remuneradas integralmente, tal qual não
houvesse destaque de retenção.
- Como consequência de tal procedimento, a CCES - Camargo
Correa Equipamentos e Sistemas S/A deixou de ter direito a
compensar-se ou pleitear a restituição do valor destacado de
retenção em suas notas fiscais 20634 e 20644. Assim sendo, só
à NOVATRANS ENERGIA S/A (atualmente, sua sucessora
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, CNPJ
07.../0001-30)
é
devida
a
restituição
do
valor
equivocadamente recolhido, razão de seu pleito.
- A manifestante protesta pelo descabimento da dúvida quanto
à veracidade da GPS acostada, haja vista tratar-se de
recolhimento já conferido no sistema da Administração
Pública.
- Reitera ser a NOVATRANS ENERGIA S/A a “dona da obra” em
questão, uma vez que foi esta a sagrar-se vencedora da
licitação para construção e administração das linhas de
transmissão de energia elétrica; enquanto a ENELPOWER do
Brasil S/A é a contratada como gestora interveniente da obra
civil das linhas, administrando a etapa inicial.
- A manifestante protesta, ainda, que os eventuais problemas
da ALUSA Cia Técnica de Engenharia Elétrica não lhe sejam
oponíveis, haja vista que as retenções e correspondentes
recolhimentos afastam a responsabilidade solidária sobre
quaisquer eventuais débitos da contratada.
- Defende que o pedido de retificação da GPS feito pela ALUSA
Cia Técnica de Engenharia Elétrica tem o mesmo efeito que sua
declaração reconhecendo que o valor recolhido pela GPS deve
ser endereçado à NOVATRANS ENERGIA S/A, razão por que
descabe a arguição de descumprimento dos arts. 207 e 210 da
IN 03/2005.
- Não obstante já terem sido apresentados aos autos todos os
documentos necessários e bastantes a provar o direito da
NOVATRANS ENERGIA S/A à restituição pleiteada, de forma a
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
8
não deixar de cumprir todas as exigências que lhe foram feitas,
pede mais prazo para a juntada de documentos.

Em 23/08/2011, a TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A,
sucessora da NOVATRANS ENERGIA S/A, às fls. 578 a 602 do e-processo, juntando
documentos também já apresentados (notas fiscais faturas 083463,083464,
083465 e 083466, todas emitidas em 28/04/2003, da ALUSA Cia Técnica de
Engenharia Elétrica e GPS correspondentes e notas fiscais faturas 020644 e
020634, ambas emitidas em 1o/04/2003, adiciona as seguintes razões aditivas:
- Pede seja desconsiderado seu equívoco em mencionar o
número
do
processo
de
restituição
com
erro
37213.000834/2006-26,
quando
o
correto
é
37213.000834/2008-95.
- Ratifica os argumentos já apresentados, mormente:
1. a inaplicabilidade, ao caso analisado, dos art. 207 e
210
da
IN
03/2005,
que
fundamentaram
o
indeferimento de seu pedido de restituição, haja vista
que não se trata, efetivamente, de restituição de
retenção previdenciária, já que não há excesso de
retenção a ser demonstrado, pois todo o valor faturado
pela prestadora dos serviços (CCES) nas notas fiscais
20634 e 20644, incluindo o valor destacado nessas
notas, foi lhe repassado pela NOVATRANS ENERGIA
S/A. Esta havia concluído não ser devida a referida
retenção, por serem os citados serviços regidos pelo
art. 185, inciso II, da IN no 100/2003.
2. a inexistência de débito previdenciário impeditivo da
pleiteada restituição, a qual deve ser feita à
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A,
sucessora da NOVATRANS ENERGIA S/A.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade, inclusive controvertendo sobre a certeza e liquidez
do direito creditório.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
9
Colaciona documento novo relativo ao “Contrato de Engenharia Total,
lntermediação de Compra e Construção para Imperatrix-Colinas-Miracema-Gurupi-Serra de Mesa-
Samambaia 6 Subestações no Brasil ao longo da Interligação Sul Norte II”.
Ademais, requer “a posterior juntada de documentos complementares exigidos no
acórdão recorrido, que, em razão do fato de se referirem ao período de 2003 (de mais de 10 anos
atrás) e de dependerem de terceiros (CCES), não puderam ser providenciados dentro do exíguo
prazo de trinta dias.”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto, primeiramente, analisando o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 15/7/2015, e-fls. 1.230, 792, protocolo recursal em 14/8/2015, e-fl.
640, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.232), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a requisitado pedido
de restituição, protocolado em 28/03/2008, na ordem R$ 988.826,57, que teria sido recolhido
indevidamente a título de contribuição previdenciária pela recorrente em data de 25/06/2003.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
10
O recolhimento alegado indevido teria se dado por meio de GPS no valor original de
R$ 907.180,34, cujo total com acréscimos legais aponta para os R$ 988.826,57. A GPS foi recolhida
na rede bancária em 25/06/2003, no código 2631 (contratante de serviços na construção civil onde
são prestados serviços por empreitadas parciais), relacionada com a competência 04/2003.
Isto é, discute-se a retenção de 11% sobre nota fiscal de prestação de serviços na
empreitada parcial, no pressuposto de que havia recolhimento a fazer em relação à competência
04/2003 da empresa Cia Técnica de Engenharia Elétrica, de CNPJ 60.(...)/0001-01.
O pedido foi indeferido na origem por uma ausência de certeza e liquidez do
crédito, haja vista que, em suma (e-fls. 362/367):

(...) [o recorrente] não explica o porquê desse valor exato de 907.180,34
[valor com acréscimos apontando para R$ 988.826,57] recolhido indevidamente e,
além disso, não sabemos se a empresa possui o original dessa GPS, pois na folha
109 não consta o carimbo "confere com o original". Também não apresenta a
autorização do Financeiro para o devido pagamento da GPS, ou outro documento
similar. E, as notas fiscais apresentadas no processo, em relação a essa
competência, de nos 83463 a 83466, às fls. 92 a 95, apresentam valores de
retenção respectivamente de R$ 11.174,99; R$ 146.603,44; R$ 3.419,55 e R$
44.860,66 gerando o total de 206.058,64; e apresentando guias de recolhimento
próprias, conforme fls. 96 a 99. Ressalta-se que nessas notas fiscais constam o
CNPJ da Enelpower do Brasil Ltda e a identificação da Novatrans Energia S.A em
seu campo de contratante do serviço, ou seja, as notas fiscais apresentam
identificação diferente do correspondente CNPJ. E o contrato de prestação de
serviços apresentado, às fls. 125 a 228, refere-se contrato de subcontratação de
serviços entre Enelpower do Brasil S.A e ALUSA- Companhia Técnica de Engenharia
Elétrica. Logo, desconhece-se quem seja o contratante do serviço.
Demais disto, a origem ainda indefere o pedido por questões formais, a saber:

(...) o pedido da restituição foi formulado pela empresa Novatrans Energia
S/A, mas a GPS - Guia da Previdência Social constante desse valor pleiteado se
encontra no CNPJ da empresa Cia Técnica de Engenharia Elétrica, conforme fls.
109 e 241. Diante deste fato, conforme relato na Justificativa do Pedido, a
empresa Novatrans Energia solicitou a colaboração da Cia Técnica de Engenharia
Elétrica, no sentido de requerer a alteração do CNPJ desta guia de recolhimento na
Agência de sua circunscrição, conforme fls. 111. (...) conforme o Ofício Derat-
SPO/DIVIC No em resposta, às fls. 242 a 254, há desde falta de documento a
valores incompatíveis e divergências nos sistemas do Conta Corrente do
Estabelecimento e no Cadastro Geral de Empresas.
E, adicionalmente, a origem pontua que: “no processo não consta procuração da
empresa contratada, autorizando a restituição do valor em questão, na GPS constante de seu
respectivo conta corrente, já que não houve a alteração de GPS requerida pela empresa
contratada”.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
11
Por conseguinte, o indeferimento prévio se efetivou por duplo critério, quais sejam:
ausência de certeza e liquidez do direito creditório; e erros formais a inviabilizar o procedimento.
O recorrente, de seu lado, diz ser a sucessora da pretensa contratante dos serviços,
isto é, da empresa Novatrans Energia S/A.
Porém, sustenta que recolheu GPS por equívoco no valor original de R$ 907.180,34,
cujo total com acréscimos legais aponta para os R$ 988.826,57, recolhida na rede bancária em
25/06/2003, no código 2631 (contratante de serviços na construção civil onde são prestados
serviços por empreitadas parciais), em relação a competência 04/2003.
Isto porque, conforme consta no pedido de restituição inaugural, “[a] falha resultou
em recolhimento indevido vinculado ao CNPJ da Cia. Técnica de Engenharia Elétrica, o qual, na
visão da Previdência Social, certamente foi considerado como valor dela retido, mas, na verdade,
trata-se de recolhimento que não lhe pertence, eis que não decorre da relação jurídica entre
Novatrans e a Companhia Técnica de Engenharia Elétrica”.
Argumenta o recorrente, no pedido inaugural, que, em verdade, não houve
prestação de serviços pela Cia Técnica de Engenharia Elétrica, tendo sido um equívoco a retenção.
Alega, inclusive, que fez reuniões com a Cia Técnica de Engenharia Elétrica
comunicando-lhe o fato e solicitou a colaboração e providências para que o valor da contribuição
recolhida indevidamente em favor de seu CNPJ pudesse ser transferido/alocado como um indébito
por recolhimento indevido pela Novatrans Energia S/A.
Na impugnação o recorrente aduz que “realizou recolhimento referente à retenção
da contribuição previdenciária ao INSS com erro na identificação do CNPJ do beneficiário,
decorrente de confusão entre dois empreiteiros contratados para a realização de obra de
construção civil, na modalidade de empreitada parcial”
Pontua que: “A GPS em que ocorreu o equívoco apresenta descrição correta do
beneficiário, qual seja, CCES - CAMARGO CORRÊA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS. Nos campos de
informações complementares, há a indicação correta do tomador do serviço, como sendo
NOVATRANS ENERGIA, bem como também está correta a indicação das notas fiscais
correspondentes à retenção realizada - NFS 20634 e 20644. Contudo, no que se refere ao campo
IDENTIFICADOR, utilizado pelos sistemas eletrônicos da Receita Federal como elemento
determinante para a alocação dos recolhimentos, reconhece a [recorrente] que, ao invés de
informar o CNPJ/MF da Empresa CCES - CAMARGO CORRÊA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, de
forma a destinar a esta empreiteira os valores retidos, informou equivocadamente o CNPJ/MF de
outra empreiteira: CIA. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ...”
Argumenta que o valor da NF 20634 (datada de 01/04/2003) é de R$ 353.15,46 e
que o montante da NF 20644 (datada de 01/04/2003) é de R$ 554.027,88. Elas foram emitidas
pela CCES que seria a efetiva empresa prestadora de serviços, constando como tomadora a
Novatrans. As NFS totalizam os R$ 907.180,34, da competência de 04/2003.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
12
Explica que, em realidade, a Cia Técnica de Engenharia Elétrica até prestou serviços
para o recorrente (para a Novatrans, a qual sucedeu), inclusive na competência 04/2003, porém
para as notas fiscais de serviço emitidas por ela teria havido as devidas retenções em guias
próprias. Assim, não deveria se confundir elas com a guia que se pretende restituir.
Pondera que a Administração Tributária não deve se insurgir contra a legitimidade
dos documentos fiscais apresentados pelo recorrente, se pode conferir a autenticidade e clareza
em sistemas próprios. Diz que eventuais problemas fiscais com a Companhia Técnica de
Engenharia Elétrica não lhe são oponíveis quando não relacionados, cabendo a terceira apenas
reconhecer que a GPS não lhe refere, pois não prestou os serviços das NFS 20634 e 20644 de
04/2003.
Em recurso voluntário, reitera as teses inaugurais, inclusive reafirma, com maior
ênfase, que o serviço prestado pela CCES - CAMARGO CORRÊA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, que
seria a efetiva prestadora, seria de empreitada total, e não mais parcial, por isso, inclusive, não
estaria sujeito a retenção e atestaria o dever de restituir. Juntou o contrato de prestação de
serviços que, até então, não havia sido colacionado aos autos.
Sustenta que “na época do recolhimento em questão, a Recorrente debatia com a
CCES acerca da eventual desnecessidade de que os faturamentos emitidos pela empreiteira
sofressem a retenção fiscal de INSS”, haja vista que a empreitada seria total por se referir a
“construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia elétrica”.
Diz que “[p]ara a execução da primeira etapa (construção das linhas), a
NOVATRANS foi obrigada a contratar os serviços de diversas empreiteiras, tendo em vista a
magnitude da obra, razão pela qual celebrou o anexo ‘Contrato de Engenharia Total,
Intermediação de Compra e Construção para Imperatrix-Colinas-Miracema-Gurupi-Serra de Mesa-
Samambaia 6 Subestações no Brasil ao longo da Interligação Sul Norte II’ com a CCES para que a
mesma realizasse a construção de 6 subestações necessárias o funcionamento da linha de
transmissão”.
Afirma que “tendo em vista que o contrato em questão firmado com a CCES refere-
se à realização de parte da obra total contratada de ‘construção (..) de redes de distribuição de
energia elétrica’, verifica-se que sua natureza é de empreitada total”.
Informa que, ao efetuar a retenção em GPS de forma equivocada, destinando o
recolhimento à empresa diversa daquela que supostamente faria jus, o recorrente convencido da
desnecessidade de reter o INSS em face da efetiva prestadora CCES, “e com o intuito de não
prejudicar este prestador de serviços, acabou por complementar sua remuneração devida pelos
serviços faturados, tal qual não houvesse destaque de retenção”. Diz, inclusive, que “as Notas
Fiscais nos 20634 e 20644, objeto da retenção realizada com equívoco, acabaram sendo
remuneradas integralmente”.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
13
Ora, para que ocorra a restituição deve o recorrente demonstrar a efetiva certeza e
liquidez do crédito e, efetivamente, não se desincumbe deste ônus. As provas colacionadas não
são suficientes, sendo a decisão da DRJ acertada.
Aliás, o recorrente chega a afirmar que:
“... no que se refere aos demais documentos tidos como imprescindíveis para a
convicção do direito à restituição, como os relativos ao pagamento do valor
integral das Notas Fiscais 20634 e 20644 à CCES e à declaração dessa empresa
(CCES) de que não se compensou nem pediu restituição dos valores destacados em
suas faturas 20634 e 20644, há de se observar que o que pretende os Julgadores
de primeira instância é condicionar a restituição do crédito da NOVATRANS
decorrente de recolhimento indevido/equivocado à inexistência de débito por
parte da CCES, o qual, todavia, caso existente, deveria ter sido constituído e
exigido dentro do prazo decadencial de 5 anos. Com efeito, ainda que fossem
verificados débitos com relação à falta de retenção sobre os valores da Notas
Fiscais nos 20634 e 20644, os mesmos já teriam decaído, ...”.
No entanto, o argumento não lhe socorre. Veja-se.
Houve notas fiscais de serviço emitidas com retenção na fonte e, em certa medida,
supondo-se que o erro efetivamente ocorreu no recolhimento da GPS com informe de outro CNPJ,
a obrigação tributária restou atendida. A nota fiscal de serviço foi emitida com retenção, de modo
a ser devida no contexto em que apresentada e procedimentalizada. Não se cuida de qualquer
dever da Administração Tributária de ter que proceder com o lançamento e consequentemente
não é caso de se falar em lançamento de ofício (por isso, sequer se trata de avaliar eventual
decadência).
Aliás, o contribuinte não tentou desde o início da lide, quando da impugnação,
comprovar a contento o atendimento do suposto critério de empreitada total (e não parcial),
inclusive com demonstração de matrícula CEI (atual CNO) para aclarar um suposto legítimo
autorizado fracionamento, o qual pode ser limitado em dadas situações.
A nota fiscal de serviços cita itens específicos executados pela prestadora, ademais
o contrato citado é o “P121NV/134-01” e o contrato juntado na impugnação é o P121NV/001-01
(e-fl. 221), sem identidade, formalizado pela Enelpower do Brasil Ltda com a Cia Técnica de
Engenharia Elétrica.
Por sua vez, o contrato colacionado com o recurso voluntário para sanar falta, que é
o de no I-61.913/02 (e-fl. 1.089), não corresponde com o referenciado nas Notas Fiscais de
Serviços nso 20634 e 20644 e o contrato apresentado tem como parte subscritora a Enelpower do
Brasil Ltda. O fracionamento, quando admitido na contratação de empreitada, deve ser uma
contratação direta pelo proprietário, pelo chamado “dono da obra”. Ao que consta a Enelpower
do Brasil Ltda não é a dona da obra, mas, pelo que se alega, é a contratada como gestora
interveniente da obra civil das linhas, administrando a etapa inicial. Então, tem-se evidente
controvérsia na certeza e liquidez.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
14
De mais a mais, as outras razões anotadas pela DRJ se mantêm firmes e, por isso,
passo a adotá-las como razões de decidir, nestes termos:
8.1. Não foi apresentado o contrato de prestação de serviços firmado entre a
NOVATRANS ENERGIA S/A e a CCES Camargo Correa Equipamentos e Sistemas
S/A, de forma a verificar-se quanto à aplicabilidade ou não do art. 185, inciso II, da
IN no 100/2003 aos serviços prestados.
8.2. Não foi apresentada prova de que a NOVATRANS ENERGIA S/A pagou à CCES
Camargo Correa Equipamentos e Sistemas S/A a integralidade do valor
consignado nas notas fiscais faturas 20634 e 20644, sem a retenção de 11% de
contribuições previdenciárias destacada nessas notas.
8.3. Não foi apresentada declaração da CCES Camargo Correa Equipamentos e
Sistemas S/A de que não se compensou nem pediu restituição dos valores
destacados em suas notas fiscais faturas 20634 e 20644, ou outro elemento de
prova de mesmo teor.
9. De qualquer forma,
9.1. ainda que tais elementos já se encontrassem nos autos
(provando assim que o recolhimento da retenção não deveria ser
feito no CNPJ da CCES, mas sim devolvido ao CNPJ da NOVATRANS),
elementos esses que não foram apresentados;
9.2. e, então, fosse solicitado ao órgão competente que efetuasse a
retificação de GPS pleiteada pela empresa ALUSA Cia Técnica de
Engenharia Elétrica, CNPJ 60.../0001-01, vide fls. 205 e 339 do e-
processo (entendo que só seria razoável solicitar tal providência caso
os elementos citados em 9.1 acima houvessem sido apresentados, o
que não ocorreu);
9.3. a citada retificação apenas faria com que o valor erroneamente
recolhido no CNPJ da ALUSA, embora continuasse recolhido, passasse
ao CNPJ da NOVATRANS.
10. Destaco que falta competência a este órgão de julgamento para efetuar a
retificação citada no subitem 9.2 acima, e, para que essa retificação fosse feita,
seria necessário solicitar que o órgão competente desconsiderasse as divergências
apontadas de CONTA-CORRENTE e CAGED da ALUSA haja vista que tais
divergências só denotam que o recolhimento da retenção em seu CNPJ foi
equivocado e não condiz com os valores dos serviços que esta rotineiramente
prestou, tanto no ano de 2003, como em outros exercícios.
10.1. Entretanto, ainda que tais condições fossem satisfeitas, seria
necessário manter as exigências concernentes:
10.1.1. à perfeita identificação do peticionário da retificação e de
seus poderes para representar a empresa;
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
15
10.1.2. ao demonstrativo informando banco, agência e empresa de
onde se originou o recolhimento (que o valor foi destinado ao
banco/agência ... já é sabido, o que se quer saber é a origem do valor
pago, ou seja, a certificação de que foi a NOVATRANS ENERGIA S/A
quem efetuou o recolhimento).
11. Observo que, caso se confirmasse a hipótese da pleiteada retificação de GPS
(passando o valor recolhido para o conta-corrente previdenciário da NOVATRANS),
tal fato não representaria, por si só, o reconhecimento de que a NOVATRANS teria
direito a restituir-se (ou, ainda, compensar-se) da referida quantia; pois, mesmo
que se caracterizasse seu pedido de restituição como “repetição de indébito”, e
não como “restituição de valor retido a maior, nos moldes da Lei 9.711/1998”,
remanesceria a necessidade de verificar se a empresa não tem débitos para com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e se tem informado em GFIP corretamente
os valores de contribuições previdenciárias devidas.
11.1. Observo, por fim, que a mera leitura das informações contidas
em suas GFIP do exercício de 2003 não gera convicção quanto à
certeza e liquidez de seu direito. Por exemplo, em 04/2003,
competência referente ao pedido de restituição ora analisado, foi
informada GFIP sem qualquer empregado ou contribuinte individual).
12. Como se constata acima, não foram trazidos elementos de prova suficientes à
pretensão da manifestante.
Por último, sendo suficientes as provas colacionadas, bem como sendo ônus do
recorrente a demonstração da certeza e liquidez do crédito vindicado, não cabe a realização de
perícia, especialmente por haver, repita-se, elementos suficientes para a tomada de decisão.
Aplicável a Súmula CARF no 163 que reza: “O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.203 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37213.000834/2008-95
16
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1249
DF CARF MF
Original